Tribunal: TJSP
Processo: 1004177-78.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora – Imóveis em condomínio – Constituição a partir de desmembramento de área comum – Residência exclusiva de dois embargantes – Bem de família – Impenhorabilidade – Bem imóvel alugado – Cerceamento de defesa.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória.

2. O coproprietário de imóvel enquadrado como bem

Ementa:

Embargos de terceiro – Penhora – Imóveis em condomínio – Constituição a partir de desmembramento de área comum – Residência exclusiva de dois embargantes – Bem de família – Impenhorabilidade – Bem imóvel alugado – Cerceamento de defesa.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória.

2. O coproprietário de imóvel enquadrado como bem de família está legitimado a defender a impenhorabilidade de todo o bem, não apenas de seu quinhão, por se tratar de direito fundamental constitucionalmente garantido (art. 6o, da CF).

3. Existindo prova de que um dos imóveis penhorados representa a residência permanente e exclusiva de dois embargantes, casados, há de ser considerado como bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90.

4. O fato de, eventualmente, o outro imóvel estar alugado, não impossibilita alegação de sua impenhorabilidade, mas para o reconhecimento dessa circunstância impõe-se a demonstração de que a renda gerada é destinada à subsistência de seus proprietários, mormente se donos também de outros imóveis, como no caso em exame.

5. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes.

Ação parcialmente procedente. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004177-78.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
LILIAN YAMADA (JUSTIÇA GRATUITA), OSVALDINO PESSOA DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA) e ÂNGELA DE OLIVEIRA LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BEBIDAS POTY LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004177-78.2020.8.26.0037 -Voto no 45787
2
Voto n°: 45787
Apel. n°: 1004177-78.2020.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA 6a Vara Cível
APTES. : LILIAN YAMADA e outros
APDA. : BEBIDAS POTY LTDA.
Embargos de terceiro Penhora Imóveis em condomínio
Constituição a partir de desmembramento de área comum
Residência exclusiva de dois embargantes
Bem de
família
Impenhorabilidade
Bem imóvel alugado

Cerceamento de defesa.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da
lide independe de dilação probatória.
2. O coproprietário de imóvel enquadrado como bem de
família está legitimado a defender a impenhorabilidade de
todo o bem, não apenas de seu quinhão, por se tratar de
direito fundamental constitucionalmente garantido (art. 6o,
da CF).
3. Existindo prova de que um dos imóveis penhorados
representa a residência permanente e exclusiva de dois
embargantes, casados, há de ser considerado como bem de
família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90.
4. O fato de, eventualmente, o outro imóvel estar alugado,
não impossibilita alegação de sua impenhorabilidade, mas
para o reconhecimento dessa circunstância impõe-se a
demonstração de que a renda gerada é destinada à
subsistência de seus proprietários, mormente se donos
também de outros imóveis, como no caso em exame.
5. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão
de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas
partes.
Ação parcialmente procedente. Preliminares rejeitadas.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 94/97,
que extinguiu os embargos de terceiro, “sem resolução do mérito,
reconhecendo a carência de ação, por falta de interesse processual (art.
485, VI, do Código de Processo Civil)”. Sucumbentes, os embargantes
responderão pelo pagamento das custas, das despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa
atualizado, restando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade
judiciária.
Após discorrerem sobre os fatos, os embargantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004177-78.2020.8.26.0037 -Voto no 45787
3
alegam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa.
Sustentam a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família,
sendo a área total dividida em dois terrenos, servindo um deles de moradia
para os embargantes Osvaldino e Ângela (casados), enquanto o outro,
pertecente à embargante Lilian, encontra-se alugado, sendo os valores dos
aluguéis revertidos para o seu sustento e de seu filho menor. Findam
requerendo o prequestionamento da matéria (fls. 100/107).
O recurso foi bem processado, sem preparo, por serem
os apelantes beneficiários da gratuidade judiciária e com resposta (fls.
115/118).
É o relatório.
I
De início, a preliminar aventada em sede de
contrarrazões, voltada à ausência de pressuposto objetivo intrínseco de
admissibilidade recursal, não prospera.
Isso porque, ao contrário do que alega a apelada, não
se denota a ocorrência de inovação processual em sede recursal,
propriamente dita, eis que a petição inicial dos embargos versou sobre o
desdobro da matrícula original dos imóveis constritos (registrada em área
maior), sendo que, em sua manifestação sobre a impugnação aos
embargos, os embargantes argumentaram que parte do imóvel é destinado
à moradia dos embargantes Osvaldino e Ângela, destinando-se a outra
parte desmembrada, como fonte de renda à embargante Lilian.
Depreende-se, na realidade, que, tanto a peça
vestibular, quanto a réplica, não primam pela melhor qualidade técnica
redacional, sendo os fatos melhores aclarados através do presente apelo.
De
qualquer
forma,
a
questão
atinente
à
impenhorabilidade dos imóveis poderia ser deduzida em qualquer momento
no processo, por se tratar de questão voltada à preservação da ordem
pública.
Por outra, ainda em sede de preliminares, não se cogita
da ocorrência de cerceamento de defesa, como argumentam os
embargantes, eis que tal alegação restou desprovida de fundamentos.
Em casos como o presente, em que as alegações das
partes e a prova documental produzida eram suficientes ao deslinde da
questão, revelava-se dispensável, e até mesmo protelatória, a abertura da
fase instrutória.
Importante salientar que o juiz tem o poder-dever de
impedir a produção de prova inútil ou desnecessária ao deslinde da causa,
não se tratando de uma mera faculdade.
Se não bastasse, os apelantes sequer especificaram os
meios de prova que pretendiam produzir.
II A irresignação comporta parcial acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004177-78.2020.8.26.0037 -Voto no 45787
4
Os
embargos
de
terceiro
foram
extintos,
sem
apreciação de mérito, por falta de interesse processual, adotando-se, dentre
outros fundamentos os seguintes:
“No caso dos autos, os embargantes argumentam que
tiveram as partes ideais dos imóveis que possuem penhorados em
execução judicial movida contra coproprietário.
Todavia, razão assiste à embargada quanto à correção
da penhora pretendida nos autos do cumprimento de sentença.
Com efeito, conforme estabelecido na decisão copiada
na pág. 68, em 27.04.2020 já se estabelecia que a parte ideal a ser
penhorada correpondia a 25% dos imóveis, isto é, a parte pertencente ao
executado. E isso foi confirmado pela credora. Estes embargos foram
distribuídos em 29.04.2020, ou seja, data em que já se direcionava a
correção do termo de penhora, restringindo-a somente ao patrimônio do
devedor.
Nessa diretriz, em que pese a incorreção do termo de
penhora inicialmente lavrado, e que não gerou efeito algum aos
embargantes, este já não possuíam, na época da distribuição destes
embargos, interesse processual para questionar as medidas constritivas
preparadas pelo credor no processo de execução judicial que visava, repita-
se, somente a parte ideal cabente ao executado.
Portanto, há de ser reconhecida a ausência de interesse
processual.” (fls. 95).
Respeitado tal entendimento, outra solução deve ser
dada à lide, devendo ser enfrentada a questão referente à
impenhorabilidade dos imóveis, nos termos da Lei 8.009/90.
Trata-se de embargos de terceiro extraídos de ação de
execução de título extrajudicial ajuizada em face de Claudemir Libório, na
qual houve a penhora de 25% dos imóveis localizados na Rua Major Antônio
Mariano Borba, numerais 117 e 125, respectivamente descritos, nas
matrículas no 133.308 e 133.309 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Araraquara/SP, pertencentes ao devedor (fls. 33/34).
Referidos imóveis foram desmembrados a partir do lote
no 14, do referido logradouro público, objeto da matrícula originária no
18.072, do referido registro imobiliário, o qual foi adquirido, em 1994, pelos
embargantes Osvaldino, Ângela e Lilian, bem como, pelo devedor Claudemir
(atualmente, ex-cônjuge de Lilian), na proporção de 25% para cada
comprador.
Logo após tal aquisição, em 1995, os compradores
procederam ao desmembramento do referido terreno, resultando nos
referidos imóveis, numerados em 117 e 125.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004177-78.2020.8.26.0037 -Voto no 45787
5
Os elementos probatórios comprovam que o imóvel
numerado em 125, objeto da matrícula no 133.309 daquele registro
imobiliário, passou a pertencer exclusivamente ao casal Osvaldino e Ângela,
como se extrai através do seu cadastro de contribuinte municipal (fls. 30),
das contas de abastecimento de água (fls. 32), além do alvará de
construção e “habite-se”, expedidos em favor de Osvaldino (fls. 110).
Ressalte-se que apesar do desmembramento, perante o
registro imobiliário, os 4 adquirentes continuaram a figurar como titulares de
domínio dos dois imóveis, na proporção de 25% para cada um.
A certidão de dados cadastrais da Prefeitura, alusivas
ao imóvel numerado em 117, indica como contribuinte o devedor Claudemir,
evidenciando que ele e a embargante Lilian passaram a exercer a posse
exclusiva sobre tal bem (fls. 30).
De acordo com o artigo 1o da Lei no 8.009, “O imóvel
residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária
ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta
lei”.
Cuida-se, portanto, de uma forma de afetação do bem a
um destino especial que é o de servir de residência da família (Caio Mário
da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, Companhia Editora Forense, p.
311).
É inegável que o bem de família recebe especial
proteção não se sujeitando à expropriação, sobretudo em face dos
interesses sociais assim preservados pelo Estado.
Referidos documentos comprovam que a posse do
imóvel objeto da matrícula no 133.309, pertence exclusivamente aos
embargantes Osvaldino e Ângela, representando bem de família, destinado
à moradia da entidade familiar, recebendo proteção constitucional (art. 6o),
tratando-se, assim, de questão afeta à preservação da garantia de direito
fundamental, estando tais embargantes legitimados a defenderem a
impenhorabilidade da totalidade do bem.
Nesse sentido:
“Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. Cobrança de débito consistente no inadimplemento das taxas
de manutenção em face de um dos proprietários do imóvel. Sentença que
julgou procedentes os embargos, determinando o levantamento da
constrição sobre o imóvel - RECURSO DA EMBARGADA - Constrição de
imóvel - Alegação de litisconsórcio ativo necessário afastada - Defesa de
patrimônio do casal que pode ser exercida por apenas um dos cônjuges
Dívida, ademais, que não tem caráter propter rem - Bem de Família

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004177-78.2020.8.26.0037 -Voto no 45787
6
Impenhorabilidade
Hipótese em que os elementos de prova trazidos
demonstram que o imóvel é bem de família e, por isso, não pode ser
penhorado - Meação que permite a oposição da impenhorabilidade do bem
como um todo - Impossibilidade de constrição da parte ideal Redução dos
honorários - Critério da equidade a ser observado - Inaplicável o valor da
causa como parâmetro para a fixação dos honorários por ser
excessivamente alto (R$ 600.000,00 em setembro de 2015) Honorários
fixados em R$ 5.000,00 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação no 1012994-14.2015.8.26.0068, 6a Câmara de Direito Privado,
Rela. Desa. CRISTINA MEDINA MOGIONI, j. 03/09/2020).
Por conseguinte, igual garantia assiste à embargante
Lilian, no que se refere á proteção do imóvel objeto da matrícula no 133.308,
o qual passou a pertencer exclusivamente a ela e ao devedor Claudemir, em
razão do desmembramento.
Ela argumentou que após o seu divórcio, tal imóvel
encontra-se alugado, sendo a renda proveniente dos aluguéis, dividida
igualitariamente entre os ex-cônjuges, valendo-se de tal rendimento para o
seu sustento e do seu filho menor.
Nesse contexto, ela invocou a impenhorabilidade total
do imóvel, nos termos da Súmula 486 do STJ, que dispõe que:
“É impenhorável o único imóvel residencial do devedor
que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja
revertida para a subsistência ou a moradia da família”.
Não restou demonstrado que o imóvel objeto da
matrícula no 133.308 esteja alugado.
Se não bastasse, o termo de partilha de divórcio entre
Lilian e Claudemir comprova que tal embargante é coproprietária de outros
dois imóveis juntamente com o ex-cônjuge, afastando-se, assim, a tese de
impenhorabilidade do referido bem, nos termos da aludida súmula (cf. fls.
24/25 e 39/45).
A própria embargante Lilian confessa, nas razões
recursais, ser proprietária de um salão comercial (fls. 106).
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta
Câmara:
“PENHORA - Bem de família - Imóvel residencial do
executado locado a terceiro - Alegação de que a renda obtida com a
locação é revertida em proveito da entidade familiar - Ausência de
comprovação - Documentos acostados aos autos que não se mostram
suficientes a demonstrar que o imóvel penhorado se reveste da
impenhorabilidade alegada - Constrição mantida - Decisão mantida -
Recurso
não
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004177-78.2020.8.26.0037 -Voto no 45787
7
2120841-29.2019.8.26.0000; rel. Des. Maia da Rocha, j. em 03/10/2019).

III
Nesse contexto, em atenção ao princípio da
causalidade, continua sendo dos embargantes a responsabilidade pelo
pagamento das verbas sucumbenciais. A uma, em razão da ausência de
atualização dos dados cadastrais do bem, perante o órgão registral. Por
outra, porque somente nas razões recursais os embargantes apresentaram
maiores esclarecimentos e especificações acerca da impenhorabilidade do
imóvel objeto da matrícula no 133.309 do 1o CRI de Araraquara/SP.
IV Relativamente ao prequestionamento, esclarece-se
que toda a matéria devolvida com o apelo foi devidamente apreciada por
esta Corte, com amparo na legislação aplicável à espécie.
Contudo, nunca é demais ressaltar que o Juiz não está
obrigado a responder, pontualmente, todas as alegações das partes, nem a
mencionar, de maneira expressa, todas as normas por elas aventadas
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão1.
V
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, dá-se
parcial provimento ao recurso, julgando-se a ação parcialmente procedente,
determinando-se o levantamento total da penhora incidente sobre o imóvel
constante na matrícula no 133.309, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Araraquara/SP, mantendo-se a condenação ao pagamento das verbas
sucumbenciais, de acordo com a sentença, não sendo a hipótese de
majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), em razão da
solução dada ao recurso, atentando-se, também, quanto à inexigibilidade de
tais verbas, em razão da gratuidade judiciária concedida aos embargantes.
ITAMAR GAINO
Relator

1 RJTJESP 115/207.